Tribunal: STM
Processo: 7000949-14.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR DE

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO

UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,

RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E

2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO

DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O julgamento de civis pela Justiça Militar da União encontra-se em conformidade com a

Constituição Federal, em especial em seu art. 124, que atribui a esta Justiça a competência para

julgar os crimes militares, autorizando a legislação ordinária assim defini-los. Portanto, se

praticada a conduta nas circunstâncias elencadas no inciso III do art. 9º do Código Penal Militar,

entre as quais se inclui a circunstância de o crime ter ocorrido em lugar sujeito à administração

militar contra militar em situação de atividade, firmada está a competência desta Justiça para

julgar civis.

Não se trata de mero civil, mas sim de um civil que, quando praticou o fato, ostentava a condição

de militar, situação essa que se amolda perfeitamente à jurisprudência desta Corte, que,

adotando a teoria da atividade, fixou a tese, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça

o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças

Armadas".

Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.

A aplicação ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente pela análise das

circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por óbvio, as

peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão

causada ao patrimônio do ofendido.

No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então

militar e no interior de uma organização militar, subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha

do seu colega de farda, e, posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E, assim agindo,

infringiu, ainda que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, como

consequência, valores decorrentes desses princípios, como a confiança, a lealdade, a honra e a

honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna.

O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, ignorando o

acordo previamente firmado entre ele e o ofendido, desautorizam falar na presença de requisitos

subjetivos e objetivos que justifiquem a não imposição da pena.

Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o não preenchimento dos

requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar.

Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000949-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO
ADVOGADOS: RODRIGO CÉSAR LEOCÁDIO MELVILLE (OAB: RR1778), KLINGER
SAMUEL NONATO FREIRE PAULINO DE SOUZA (OAB: RR1682), ISRAEL EDU DANTAS
ANDRADE (OAB: RR1996) E ELINEIVA COSTA SILVA (OAB: RR1743)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela Defesa, por
falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento à
apelação interposta pela defesa, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000949-14.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. KLINGER SAMUEL NONATO FREIRE PAULINO DE SOUZA, RODRIGO
CÉSAR LEOCÁDIO MELVILLE, ISRAEL EDU DANTAS e ANDRADE E ELINEIVA COSTA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, RECONHECIMENTO DA
INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E 2º
DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O julgamento de civis pela Justiça Militar da União encontra-se em
conformidade com a Constituição Federal, em especial em seu art. 124,
que atribui a esta Justiça a competência para julgar os crimes militares,
autorizando a legislação ordinária assim defini-los. Portanto, se praticada
a conduta nas circunstâncias elencadas no inciso III do art. 9º do Código
Penal Militar, entre as quais se inclui a circunstância de o crime ter
ocorrido em lugar sujeito à administração militar contra militar em
situação de atividade, firmada está a competência desta Justiça para
julgar civis.
Não se trata de mero civil, mas sim de um civil que, quando praticou o
fato, ostentava a condição de militar, situação essa que se amolda
perfeitamente à jurisprudência desta Corte, que, adotando a teoria da
atividade, fixou a tese, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de que "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão
unânime.
A aplicação ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente
pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta,
levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade
militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão causada ao
patrimônio do ofendido.
No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do
apelante que, então militar e no interior de uma organização militar,
subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha do seu colega de farda, e,
posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E, assim agindo,
infringiu, ainda que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da
disciplina militares, e, como consequência, valores decorrentes desses

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
princípios, como a confiança, a lealdade, a honra e a honestidade, tão
indispensáveis à convivência em caserna.
O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res
furtiva, ignorando o acordo previamente firmado entre ele e o ofendido,
desautorizam falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos que
justifiquem a não imposição da pena.
Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o não
preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela defesa, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento à apelação interposta
pela defesa, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. KLINGER SAMUEL NONATO FREIRE PAULINO DE
SOUZA, RODRIGO CÉSAR LEOCÁDIO MELVILLE, ISRAEL EDU DANTAS e ANDRADE E
ELINEIVA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela defesa constituída de ALEXANDRE LYNCON
DE OLIVEIRA VELOSO, ex-Sd Ex, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o ex-militar à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial
aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena.

Em 31 de maio de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ora
apelante, imputando-lhe a conduta do art. 240, caput, e § 2º, do Código Penal Militar, pelos
seguintes fatos, in verbis:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 10 de maio de
2017, o denunciado então Sd ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA
VELOSO de posse do cartão bancário pertencente ao então Sd ARMANDO
VASCONCELOS MAGALHÃES JÚNIOR, efetuou saques na conta bancária do
mencionado ofendido subtraindo o valor total de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).
Segundo restou apurado, no dia 10 de maio de 2017, no alojamento da 3ª
Companhia de Fuzileiros de Selva, o ora denunciado retirou do armário do
ofendido, que estava fechado, porém destrancado, o cartão bancário com a
respectiva senha.
O ofendido ao entrar em contato com sua agência bancária descobriu que no
dia 10 de maio de 2017 foram realizados dois saques na sua conta-corrente,
sendo um no valor de R$ 100,00 (cem reais) e outro no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais).
No dia 15 de maio de 2017, o ofendido comunicou o furto do seu cartão, da
senha bancária e de R$ 50,00 ao Asp Of TOMÁS, o qual informou o ocorrido
ao Comandante de Companhia, Cap LIMA, que por sua vez, conversou com
os militares da Companhia e solicitou que o responsável pelo fato se acusasse
ao seu Comandante de Pelotão. O ora denunciado confessou então o furto ao
Asp Of TOMÁS, afirmando que havia subtraído o cartão e realizado os
saques.
O ofendido, em depoimento (Evento 32), afirmou que houve o ressarcimento
dos valores pelo denunciado (...)" (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012,
evento 1, -DENÚNCIA1).

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2019, e o acusado regularmente citado em 1º de
julho daquele ano (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012, evento 1, REC_DENÚNCIA2;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
evento 26, CITACAO2, respectivamente).

Como testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, foram inquiridos o Capitão
FELIPE LIMA DE OLIVEIRA e o 1º Tenente TOMÁS ANDRÉ SCHOELLER BORGES RIBEIRO PAIVA.
A defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012, evento 23,
vídeos 1 a 5; evento 24, -ATA1, respectivamente).

Na sessão de 18 de setembro de 2019, o acusado foi regularmente qualificado e interrogado,
ocasião em que confessou ter praticado as condutas narradas na denúncia (Processo nº
7000124-35.2019.7.12.0012, evento 23, vídeos 1 a 5; evento 24, -ATA1, respectivamente).

Na fase de dilação probatória, art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada
requereram (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012, evento 24, ATA1).

O Ministério Público Militar e a Defesa apresentaram suas alegações escritas (Processo nº
7000124-35.2019.7.12.0012, evento 28, ALEGAÇÕES1; evento 43, ALEGAÇÕES1).

Nas suas alegações, a acusação requereu, primeiramente, a procedência da denúncia,
desclassificando, no entanto, a conduta do furto atenuado, art. 240, § 2º, do Código Penal
Militar, para o furto simples, art. 240, caput, do Código Penal Militar, considerando que, em
Juízo, o apelante declarou não ter ressarcido o ofendido.

A acusação, no entanto, quando do julgamento, adotou posicionamento convergente com a
defesa em relação à aplicação do princípio da insignificância ao caso ou que esse fosse
considerado como infração bagatelar, ante a pequena quantia furtada e o fato de o ofendido
não ter comparecido em Juízo (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012, evento 113, -ATA1).

Na sessão de 5 de outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
maioria, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, com o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto na
hipótese de eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012,
evento 113, -ATA1).

A sentença foi publicada no dia 13 subsequente (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012,
evento 115, -SENT1).

Regularmente intimadas as partes, a defesa interpôs tempestivamente o presente recurso
(Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012, eventos 116 e 117; evento 123,-APELAÇÃO1). O
Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal, para o qual sobreveio o
consequente trânsito em julgado da sentença (Processo nº 7000124-35.2019.7.12.0012,
evento 124, -CERT1).

Em suas razões recursais, a defesa repisa quase em sua totalidade as teses apresentadas
nas alegações escritas, portanto, enfrentadas pelo Colegiado.

Preliminarmente, requereu a declaração de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o apelante, devido à perda da qualidade de militar, e, consequentemente,
da perda da condição de procedibilidade da ação.

No mérito, invoca a incidência do princípio da insignificância por considerar ínfimo o valor

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
furtado e o fato de o apelante ter restituído a res furtiva. Subsidiariamente, sustentou ser a
pena desnecessária, devendo-se aplicar ao caso a infração bagatelar imprópria em virtude
do ínfimo desvalor da culpabilidade do acusado.

Em seguida, admitindo não ser cabível a aplicação de medida disciplinar em virtude de o
acusado não ostentar mais a condição de militar, afirmou remanescer apenas o dever de
absolvê-lo, por atipicidade de conduta, alínea "b" do art. 439 do Código de Processo Penal
Militar. Por fim, o reconhecimento da conduta como o furto atenuado, em razão da
primariedade do acusado, da res furtiva ser de pequeno valor e de ter sido restituída
(Processo n º 7000949-14.2020.7.00.0000, evento 1, 1-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou, na íntegra, as alegações preliminares e
as de mérito, requerendo o desprovimento do recurso interposto pela defesa (Processo nº
7000949-14.2020.7.00.0000, evento 1, 2-CONTRAZ).

Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Processo
nº 7000949-14.2020.7.00.0000, evento 6, PAREC MP).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS

A defesa suscita preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito,
em face do licenciamento superveniente do acusado, e, consequentemente, da sua atual
condição de civil. Diante de tal circunstância, afirma ter havido a perda da condição de
procedibilidade da ação penal nesta Justiça especializada.
Não se sustenta essa assertiva da defesa.

O julgamento de civis, ao contrário do afirmado pela defesa, encontra-se em conformidade
com a Constituição Federal, em especial no art. 124, que atribui à Justiça Militar a
competência para julgar os crimes militares, autorizando a legislação ordinária assim defini-
los.

À luz da legislação penal castrense, em especial do inciso III do art. 9º, não remanesce
qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis quando presentes as
circunstâncias elencadas nas alíneas do referido inciso, entre as quais se inclui a
circunstância de o crime ter ocorrido em lugar sujeito à administração militar contra militar
em situação de atividade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete dar a última palavra acerca da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
conformidade da legislação infraconstitucional com o texto constitucional, assim já se
pronunciou, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO
CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO
PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da
República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes
militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar,
dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art.
9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá
delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições
militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: "a)
contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar". Precedentes. 3. A condenação proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que
realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio
tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se
nega provimento." (STF - Agravo Regimental in Habeas nº 170305,
Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Morais, julgado em 16
de agosto de 2019).

Portanto, o atual status de civil do acusado em nada prejudica a procedibilidade da ação
penal, pois, considerando, tão somente, o fato de o crime ter acontecido dentro de uma
organização militar e contra militar em atividade, circunstância prevista na alínea "b" do
inciso III do art. 9º do Código Penal Militar, sua conduta já configura crime militar.

Como se não bastasse, o crime em questão, art. 240 do Código Penal Militar, não exige
qualquer condição especial do agente, podendo ser civil ou militar, diferentemente do crime
de deserção, art. 187, que, para sua caracterização, o agente deve ostentar o status de
militar, sem a qual não há condição de procedibilidade da ação penal, conforme
jurisprudência desta Corte citada pela defesa, a qual não se aplica ao presente caso.

A rechaçar definitivamente a tese de ausência de condição de procedibilidade da ação penal,
importante frisar que o acusado não se trata de mero civil, mas sim de um civil que, quando
praticou o fato, ostentava a condição de militar.

Não é demais acrescentar que o princípio do tempus regit actum se amolda perfeitamente
na jurisprudência desta Corte, podendo citar como exemplo o julgamento que fixou a tese no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no
sentido de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". Tal decisão foi, inclusive, ratificada pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, tendo como
Relatora a Ministra CARMEM LÚCIA, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17 de dezembro de
2020.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União arguida
pela Defesa por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f

MÉRITO

Superada a questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito.

O ora apelante foi denunciado como incurso no furto atenuado, art. 240, § 2º, do Código
Penal Militar. Todavia, a acusação, em sede de alegações escritas, considerando não ter sido
restituída a res furtiva, requereu a sua condenação pela prática do furto simples, caput do
art. 240, o qual traz a seguinte dicção, in verbis:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

A materialidade e autoria delitivas são incontroversas. A materialidade foi comprovada pelo
extrato da conta bancária do ofendido, no qual constam dois saques realizados no dia 10 de
maio de 2017, um no valor de R$ 100,00 (cem reais) e o outro de R$ 50,00 (cinquenta reais)
(Processo nº 7000080-50.2018.7.12.0012, evento 19, -DILIGENCIAS2). Já a autoria ficou
demonstrada em face da confissão do ora apelante, a qual foi corroborada pelas
testemunhas, militares que tomaram conhecimento do furto (Processo nº 7000124-
35.2019.7.12.0012, evento 23, vídeo 5; vídeos 1 a 4, respectivamente).

Tanto o é que a defesa não as questiona. Almeja a reforma da sentença condenatória
apoiada nas teses da atipicidade da conduta, por suposta incidência do princípio da
insignificância, da infração bagatelar e, ainda, do furto atenuado, previsto nos §§ 1º e 2º do
art. 240 do Código Penal Militar.

Não assiste razão à defesa em relação às aludidas teses.

Primeiramente, quanto à hipótese de aplicação do princípio da insignificância, a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma ser indispensável, para o seu
reconhecimento, que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem
jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e
nenhuma periculosidade social.

Ao fixar esses critérios, a Alta Corte chamou a atenção para a importância de se averiguar o
desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, a fim de evitar que, a pretexto da
insignificância do resultado material, acabe desvirtuando o objetivo almejado pelo legislador
quando da tipificação da conduta (STF - Habeas Corpus nº 114.723/MG, Segunda Turma,
Relator Ministro Teori Zavaski, julgado em 26 de agosto de 2014).

Como sabemos, na vida castrense, vários são os bens específicos que necessitam de tutela
jurídica, dentre eles se destacam a hierarquia e a disciplina militares, que constituem a base
das organizações militares. Por via de consequência, a regularidade da atividade militar, a
qual se sustenta nos aludidos princípios, será sempre, seja de forma direta seja indireta,
objeto de tutela das normas penais militares.

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger nos dão conta do alcance da proteção
dos bens jurídicos sob a tutela castrense, afirmando que:

"(...) qualquer que seja o bem jurídico evidentemente protegido pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
norma, sempre haverá, de forma direta ou indireta, a tutela da
regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que,
ao menos ela, sempre estará no escopo de proteção dos tipos penais
militares, levando-nos a concluir que em alguns casos teremos um
bem jurídico composto como objeto de proteção do diploma penal
castrense." (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Apontamentos de Direito Penal Militar, Editora Saraiva, São
Paulo, 2005, p. 16.)

Partindo de tal premissa, não se pode, no caso, considerar apenas a lesão causada ao
patrimônio do ofendido para efeito de incidência do princípio da insignificância. A aplicação
ou não do princípio passa obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do crime e da
reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à
sociedade militar e os valores que a norteiam.

Justamente, sob esses aspectos, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta
do apelante, o que desautoriza conceber sua conduta como insignificante.

Ora, o apelante, então militar e no interior de uma organização militar, subtraiu o cartão
bancário e respectiva senha do seu colega de farda de dentro do seu armário e,
posteriormente, realizou saques na sua conta- corrente. E, assim agindo, infringiu os
princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, por via de consequência, os valores
militares decorrentes desses princípios, a citar, a confiança, a lealdade, a honra e a
honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna.

Além disso, no caso de furto, para se aplicar o princípio da insignificância, é imprescindível
fazer distinção entre ínfimo, ou seja, ninharia desprezível, e pequeno valor. Este, dada à
mínima gravidade, implica furto privilegiado; aquele, em razão da mínima gravidade, enseja
atipicidade (STJ - Habeas Corpus nº 136.297-MG, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 6
de outubro de 2009).

No caso em tela, os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) furtados pelo ora apelante, não
podem ser concebidos como ninharia desprezível, pelo contrário é um valor expressivo tendo
por parâmetro o soldo de um soldado, condição do ofendido à época dos fatos.

O fato de o ofendido não ter comparecido em Juízo, argumento utilizado pela defesa para
demonstrar a insignificância da res, em nada altera essa realidade, mesmo porque a ação
penal pública incondicionada, como é o caso, não se submete ao juízo de oportunidade e de
conveniência da vítima para fins de configurar o interesse na persecução penal.

Para finalizar a discussão acerca da pretensa aplicação do princípio da insignificância ao
caso, trago à colação julgado desta Corte, cuja ementa condensa os argumentos até aqui
expostos. Vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO
ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO. 1. A confissão do Apelante, feita
ainda em sede de IPM, faz prova da autoria, desde que haja
compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais. 2. O

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
furto praticado por militar dentro da caserna não atinge
apenas o patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a
hierarquia. Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem
jurídico tutelado, o que impede a aplicação do Princípio da
Insignificância. 3. Para configuração do furto atenuado, a
restituição da res furtiva deve ser efetivada de forma voluntária, não
se perfazendo quando o objeto for apreendido por ação da autoridade
policial militar. 4. Durante o tempo em que a res furtiva permanece
escondida na mochila de campanha do réu, há sua retirada da esfera
de posse e disponibilidade da vítima e o ingresso na livre
disponibilidade do agente, consumando-se o crime de furto. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM - APELAÇÃO nº
7001158-17.2019.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, julgado em 6 de fevereiro de 2020). (Grifos nossos.)

Não se sustenta também a tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria ou
irrelevância penal do fato.

Segundo conceito doutrinário, o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite
que o julgador, embora a conduta seja penalmente reprovável, considere a pena
desnecessária diante das circunstâncias posteriores e concomitantes ao delito, bem como as
condições pessoais do agente (GOMES, Luiz Flávio Gomes, in "Princípio da Insignificância e
outras excludentes de tipicidade", editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29).

E, no caso, o apelante não reúne os requisitos subjetivos e objetivos que justifiquem a não
imposição da pena, ressaltando o alto grau de culpabilidade e o fato de não ter restituído a
res furtiva, ignorando o acordo previamente combinado com o ofendido.

Importante lembrar de que a confissão do apelante e sua suposta colaboração com a justiça,
citadas pela defesa como circunstâncias favoráveis ao reconhecimento da infração bagatelar
imprópria, somente se deram após o Comandante, diante da tropa, dizer que iria obter as
filmagens do banco para identificar o autor dos saques (Processo nº 7000124-
35.2019.7.12.0012, evento 23, vídeos 1 a 4).

Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o não preenchimento dos
requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar. Vejamos o teor dos
dispositivos, in verbis:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la
de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar.
Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país. (Sem grifo no original).
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso
em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono
ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
(Sem grifo no original).

Vê-se que, para fins de reconhecimento do furto atenuado, o legislador, no § 1º, fixou
parâmetro a fim de definir "pequeno valor", isto é, o valor correspondente a um décimo do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/11/2021 14:39:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c08f57f
maior salário mínimo do País, requisito esse ausente no caso, pois os R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) furtados pelo apelante ultrapassaram os dez por cento do salário mínimo
vigente à época do delito, em 2017.

De igual modo, não há nada nos autos a demonstrar a restituição da res furtiva, requisito do
§ 2º. Pelo contrário, o próprio acusado, perante o Juízo, foi categórico ao negar tê-lo feito.
Explicou que a intenção era restituí-la, assim havia combinado com o ofendido, todavia, se
desligou da Força e não teve mais contato com ele. Ante essas explicações, difícil acreditar
ter o apelante se esquecido de ter restituído a res, como alegado pela defesa.

Diante do exposto, superada a questão preliminar, no mérito, nego provimento à
apelação interposta pela defesa, mantendo na íntegra a sentença recorrida.